Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-45.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RESENDE DE SOUZA - CPF: 001.655.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO NEVES VERAS - CPF: 024.793.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 075.588.794-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 065.331.431-07 (VÍTIMA), DIRETOR GERAL DA POLITEC (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DOLO EVENTUAL – ELEMENTO SUBJETIVO ADICIONADO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESE ACUSATÓRIA QUE APONTA A PRÁTICA DO CRIME COM DOLO DIREITO – INOVAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PREJUÍZO CONCRETO – INVIÁVEL SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI COM IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA (DOLO EVENTUAL OU DIRETO) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO –
NULIDADE RECONHECIDA
.

Ao prolatar sentença condenatória ou pronunciar o réu, inviável ao magistrado singular adicionar elementos que não foram descritos na inicial acusatória, notadamente porque a defesa constrói argumentos baseados nessa descrição.

A correlação entre a imputação inicial e a decisão do magistrado é garantia constitucional irrenunciável, assegurada ao réu, pois permite que ele se defensa apenas dos fatos que lhe foram imputados e, por efeito, sua inobservância constitui nulidade insanável, uma vez que prejudica a construção de teses de defesa.

Ao acrescentar na sentença de pronúncia a hipótese de o crime ter sido praticado com dolo eventual, o juízo singular fere o princípio da correlação, adicionando elemento subjetivo não descrito na inicial, tornando a acusação abrangente, genérica e alternativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003178-45.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
André Aparecido dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 173699925).

Inconformado, o recorrente sustenta que o magistrado singular acrescentou, indevidamente, tese de o crime ter ocorrido com dolo eventual, distinguindo-se da denúncia que apontou a prática do crime apenas com dolo direto. Além disso, destaca a ausência de laudo pericial capaz de indicar a ocorrência de perigo à vida da vítima. Afirma, ainda, a inexistência de
animus necandi,
motivo pelo qual requer a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (CP, art. 129).

Alternativamente, argumentou a exclusão da qualificadora do motivo fútil, porquanto o crime teria ocorrido como consequência de uma discussão acalorada entre os envolvidos (id. 173699933).

A Promotoria de Justiça postulou, em sede de contrarrazões, postulou a manutenção da decisão de pronúncia, requerendo, apenas, a correção de erro material contido na sentença de pronúncia, afastando a afirmativa de que o crime ocorreu com dolo eventual (id. 173699935).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 173699936).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178917242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa recorre, em síntese, contra a fundamentação de dolo eventual exposta pelo magistrado, bem como requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal. Alternativamente, postula a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Do dolo eventual
:

Inicialmente, importante avaliar a questão acerca do dolo eventual acrescentado pelo magistrado singular na decisão de pronúncia.

Com efeito, no processo penal vigora o princípio da congruência ou correlação, o qual exige que o magistrado singular decida a lide dentro dos limites estabelecidos pela denúncia ou queixa crime, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do princípio da correlação, vale mencionar os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
:

“É a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conseqüentemente ao devido processo legal. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo a distinção entre o fato processual - que é o concreto acontecimento na história - e o fato penal - um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa.” (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 687).

Nesse panorama, ao prolatar sentença condenatória ou pronunciar o réu, inviável ao magistrado singular adicionar elementos que não foram descritos na inicial acusatória, notadamente porque a defesa constrói argumentos baseados nessa descrição.

Especificamente quanto aos casos de pronúncia, o
Superior Tribunal de Justiça
já destacou a importância da correlação:

[...] o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia [...] (REsp 1.678.050/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017).

Dessa maneira, a correlação entre a imputação inicial e a decisão do magistrado é garantia constitucional irrenunciável, assegurada ao réu, pois permite que ele se defensa apenas dos fatos que lhe foram imputados e, por efeito, sua inobservância constitui nulidade insanável, uma vez que prejudica, em muito, a construção de teses de defesa, já que não pode ser surpreendida a todo momento com nova circunstância acusatória.

Na espécie, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em narrativa assim exposta:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, em 12 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00min, nas dependências da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, tentou matar, por motivo fútil, LUCAS ALMEIDA DA SILVA, deferindo-lhe um golpe com arma branca (tesoura), não atingindo seu intento de atingir o pescoço da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ANDRÉ cortava o cabelo de LUCAS, ocasião em que a vítima informou não ter gostado do corte de cabelo, gerando a reação homicida por parte do denunciado, que tentou acertar o pescoço da vítima, a qual se esquivou e teve apenas seu braço atingido.

Nesta senda, ao golpear LUCAS ALMEIDA DA SILVA, o denunciado ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no desvio corporal por parte da vítima ao golpe fatal no pescoço (que atingiu seu braço), seguido da intervenção de terceiros que impediram o denunciado de continuar as agressões.

Com efeito, a tentativa de homicídio narrada se deu por motivo fútil, vez que simples discussão sobre o corte de cabelo da vítima gerou o golpe homicida por parte do denunciado. [...] (
sic
do id. 173696131).

Em suma, a acusação apontou a prática do crime com dolo direto, ao narrar que o apelante praticou o delito
“com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, tentou matar”
(
sic
do id. 173696131).

O processo seguiu-se para esse norte, com a apresentação de defesa prévia, produção de provas e alegações finais, todos com base na tese acusatória de que o agente agiu com elemento subjetivo direito, ou seja, desejava o resultado morte.

Ocorre que, ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado singular inovou ao compreender que o delito poderia ter sido praticado com dolo eventual, porquanto considerou que o recorrente, ao desferir o golpe, teria, no mínimo, previsto e consentido com o resultado.

Confira-se:

[...] Neste diapasão, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado, arma branca do tipo tesoura e a região do corpo da vítima que fora atingida (pescoço), é possível aferir que o acusado atuou com
animus necandi.
Na mais remota das hipóteses verifica-se que o ao menos previu o resultado
.

Desta maneira, neste momento, não há que se falar em desclassificação, posto que
os elementos contidos nos autos indicam que o denunciado agiu com dolo eventual
, pois conforme descrito pelas testemunhas, bem como pela própria vítima, esta
“teve sorte”
. [...] (
sic
do id. 173699925).

Todavia, percebe-se que durante toda a fase instrutória a acusação desenvolveu-se pela imputação do dolo direto. Assim, não poderia o magistrado singular, sem adoção dos procedimentos legais, acrescentar fundamentação acerca do dolo eventual, circunstância jamais imputada ao recorrente.

Em suma, fugiu o magistrado dos limites do caso penal, notadamente porque o Ministério Público nunca acusou o recorrente de ter se portado com dolo eventual e a defesa, por óbvio, nunca se defendeu da referida proposição.

Embora não se ignore que o conceito de dolo esteja intimamente conectado ao resultado – ou a previsão desse –, mostra-se evidente que a aceitação do risco de produzir o resultado (dolo eventual) e a busca desse (dolo direto) constituem condutas substancialmente distintas.

Desse modo, ao afirmar que o crime foi cometido com dolo eventual, o magistrado singular acabou por adicionar elemento subjetivo não descrito na inicial acusatória, ferindo frontalmente o princípio da correlação e, por efeito, o da ampla defesa.

Ressalta-se, novamente, que o órgão acusador, em momento algum, fez constar na inicial que o delito teria sido praticado por dolo eventual ou que o agente teria assumido o risco de matar. Ao revés, é inquestionável que a denúncia imputa o crime com dolo direto.

Aliás, em sede de contrarrazões, o Ministério Público postulou a exclusão da fundamentação relativa ao dolo eventual, aduzindo tratar-se de mero erro material. Contudo, é certo que a situação dos autos não se assemelha à ocorrência de equívoco material, uma vez que há expressa fundamentação e valoração de circunstâncias sobre o elemento subjetivo.

Desse modo, acolher a fundamentação exposta pelo magistrado deixa à mostra explícito excesso de acusação, dificultando o trabalho defensivo, pois leva a efeito imputação alternativa (direto ou eventual).

Além disso, a indevida adição gera concretas dificuldades e pode até impossibilitar o exercício da defesa, na medida em que é constantemente surpreendida com novas teses acusatórias e modificação dos fatos, tornando a acusação abrangente e genérica.

Ademais, verifica-se que o juízo singular também agiu com excesso de linguagem, porquanto adentrou matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri e estabeleceu que o agente agiu com
animus necandi,
seja porque pretendia o resultado ou porque anuiu com a possível consequência, não dando possibilidade ao Tribunal do Júri de desclassificar a conduta, se assim entendesse.

Houve, portanto, afronta aos princípios da correlação e do juiz natural, circunstâncias que impedem a manutenção da sentença de pronúncia prolatada.

Destaca-se, ainda, que o prejuízo é concreto, materializado na hipótese de submissão do agente ao Tribunal do Júri, com evidente excesso de acusação, caracterizada pela inovação da tese acusatória pelo juízo singular, sem observância dos princípios da congruência, ampla defesa e contraditório.

Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de pronúncia de id. 173699925, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.

À vista de todo o exposto,
torno nula
a sentença de pronúncia, diante de evidente violação ao princípio da correlação e devolvo os autos à origem, ao fim de que seja prolatada nova decisão, nos limites da imputação inicial.

Prejudicado os pleitos trazidos à indagação pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023